Tribunal: TJDFT
Processo: 0719503-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. EXAME DA TITULARIDADE DO DIREITO À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante.
2. O Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça.
3. A avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, por esta razão, a situação financeira dos genitores não deve servir de parâmetro para a análise de hipossuficiência da filha estudante que não aufere renda.
5. Apesar de o bem da vida discutido na origem ser de alto valor, a parte apenas o possui porque foi presenteada por seu genitor, caso contrário, não disporia de condições financeiras para adquiri-lo por si só, dessa forma, inexiste empecilho ao deferimento do benefício de gratuidade de justiça.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.